Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603206-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0603206-51.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - LIGIA FABRIS BERG- PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LIGIA FABRIS BERG DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LIGIA FABRIS BERG (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785907
14/12/2023
14:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.014

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603206-51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LIGIA FABRIS BERG DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: LIGIA FABRIS BERG
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. RESSALVA. EMISSÃO DE
RECIBOS APÓS ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
RECEITAS APURADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA.
IRREGULARIDADE FORMAL. RESSALVA. DESPESA NÃO
COMPROVADA COM RECURSOS DO FEFC. CONTRAPARTE NO
EXTRATO DIVERSA DA NOTA FISCAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM RECURSOS DO
FEFC. AUSENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL PERTENCENTE
AO PAI DA CANDIDATA. UTILIZAÇÃO DE 80% DOS RECURSOS
PÚBLICOS PARA LOCAÇÃO. AUSENTE PROPORCIONALIDADE,
MORALIDADE E TRANSPARÊNCIA. DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidata não eleita ao
cargo de deputada estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja necessariamente
a desaprovação, pois deve ser verificado casuisticamente se houve ou não
prejuízo na fiscalização das contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.

Num. 43785907 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

2.1. Na espécie, o atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha
foi de poucos dias – 4 dias –, e se refere à doação de R$ 50.000,00 realizada
pelo próprio diretório nacional do partido, o que não compromete a análise
das contas por esta Justiça Eleitoral.

3. A falta de emissão de recibos eleitorais ou sua emissão de forma não
concomitante às doações recebidas configura vício formal se os recursos
arrecadados constam da prestação de contas retificadora e permitem a
fiscalização pela Justiça Eleitoral. Precedente desta Corte Eleitoral.

4. A ausência de comprovação do cruzamento e da nominalidade ou, ainda, a
compensação de cheque emitido pela campanha por pessoa diversa daquela
declarada na prestação de contas impede a aferição da regularidade do
gasto, inexistindo meio de se confirmar que os contratados, efetivamente,
foram os destinatários do montante pago como remuneração.

4.1. Na espécie, o prestador declarou duas despesas com serviços de
publicidade, nos valores de R$ 4.000,00 e de R$ 5.000,00, custeadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
que consta no extrato bancário contraparte diversa do fornecedor.

4.2. A divergência na contraparte retira a presunção de que o pagamento foi
efetuado a quem era devido, de modo que o montante deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

5. As despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC devem ser comprovadas
com as respectivas notas fiscais e, quando dispensado o documento fiscal,
com recibos que possibilitem identificar com clareza todos os aspectos
imprescindíveis da contratação.

5.2. No caso, a prestadora apresentou contrato de cessão gratuita de bem
imóvel, no valor de R$ 40.000,00, mas o negócio jurídico celebrado é a
locação do imóvel para utilização em comitê de campanha, custeada com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

5.3. Não houve a apresentação do contrato de locação, a fim de comprovar
de modo idôneo a destinação do recurso público, o que por si só enseja a
devolução do montante ao Tesouro Nacional.

5.4. Enfatiza-se que o imóvel locado pertence ao pai da prestadora, que
destinou 80% dos recursos públicos recebidos para custear a locação não
comprovada nos autos, o que viola os princípios da proporcionalidade, da
transparência e da moralidade.

6. O Tribunal Superior Eleitoral já firmou entendimento no sentido de que a
contratação de parentes deve observar rigorosamente os princípios
constitucionais da razoabilidade, da moralidade e da economicidade, e
evidenciar elevado grau de transparência, a fim de que sejam, de forma
satisfatória, demonstradas as peculiaridades da transação, as atividades
Num. 43785907 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com valores de
mercado.

6.1. Diante da irregularidade na contratação de pessoa com relação de
parentesco com a candidata, determina-se o encaminhamento dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para que, se entender pertinente, adote outras
providências, além da Representação por Gasto Ilícito já ajuizada sob o n.
0604292-57.2022.6.16.0000.

7. Contas desaprovadas com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Ligia Fabris Berg, candidata não eleita ao cargo de deputada estadual,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 13/9/2022 e em 31/10/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimada do parecer de diligências, a prestadora apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas retificadas (ID 43683731e outros).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43760431).

A Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela desaprovação das
contas, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID
43768689).

É o relatório.

VOTO
Num. 43785907 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de deputada estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
Num. 43785907 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatório financeiro referente a uma única doação, no valor de R$ 50.000,00, que
representa 100% dos recursos financeiros recebidos, realizada pelo Diretório Nacional do
Partido Político pelo qual a prestadora foi candidata.

Em sua manifestação, a prestadora informou que o valor em questão é
referente à doação pelo partido pelo qual foi candidata de modo que não prejudicou a
transparência das contas, posto que informado antes do pleito (ID 43683731).

Na hipótese, o atraso no envio dos relatórios financeiro de campanha foi de
poucos dias (4 dias) e os recursos são oriundos, integralmente, do Diretório Nacional do
Partido Político da candidata, o que não prejudicou a fiscalização das contas, ensejando a
simples aposição de ressalvas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
Num. 43785907 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz
à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada, sobretudo porque trata–se de doação oriunda do próprio partido.

3. No caso, as inconsistências não possuem gravidade suficiente para a
desaprovação das contas. A fiscalização e a regularidade das contas não foram
comprometidas. A aposição de ressalvas mostra–se, no caso concreto, a medida
adequada.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359706, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data 06/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO. LANÇAMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
OUTROS RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha constitui
irregularidade formal que permite a aposição de ressalva.

2. A omissão de gastos eleitorais em valor diminuto admite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, com a determinação de recolhimento ao erário.
Precedentes.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288091, Acórdão de, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 104, Data 01/06/2023)

Há se concluir, assim, que a irregularidade em análise impõe apenas a
aposição de ressalva.

a.2) Recibos eleitorais emitidos após a prestação de contas final

No que se refere à emissão de recibos eleitorais relativos à arrecadação de
recursos, o artigo 7 e artigo 33 da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelecem que:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:

[...]

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.

Num. 43785907 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.

[...]

O parecer técnico conclusivo constatou que os recibos eleitorais de
numeração 450070700000PR000002E a 450070700000PR000016E foram emitidos após
a prestação de contas final.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias esclareceu que os mencionados
recibos são relativos a doações estimáveis em dinheiro realizadas pelo próprio partido da
candidata, as quais constam no item 6.1 do parecer técnico conclusivo.

Em que pese os mencionados recibos terem sido informados apenas na
prestação de contas final retificadora, ou seja, em inobservância à legislação eleitoral que
estipula a emissão concomitantemente ao recebimento da doação, verifica-se que a
prestadora informou todas as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

Desse modo, demonstrou-se que a origem dos recursos recebidos é
conhecida e foi devidamente comprovada pela prestadora, razão pela qual a emissão dos
recibos de forma intempestiva caracteriza apenas vício formal, eis que não comprometeu
a transparência e fiscalização das contas.

A esse propósito, veja-se precedente deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. EMISSÃO DE RECIBOS APÓS ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. RECEITAS E DESPESAS AVERIGUADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. IMPROPRIEDADE DE NATUREZA
FORMAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

4. A falta de emissão de recibos eleitorais ou sua emissão a destempo configura
vício formal se os recursos arrecadados constam da prestação de contas
retificadora, apresentada anteriormente à emissão do parecer conclusivo,
inexistindo indícios do recebimento de recursos provenientes de fonte vedada
ou ilícita.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060276570, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 203, Data 17/10/2023)

Essa irregularidade, portanto, enseja a mera aposição de ressalva, tendo em
vista que não houve prejuízo na fiscalização dos recursos estimáveis recebidos.

a.3) Ausência de comprovação de despesas custeadas com recursos do
Num. 43785907 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

Fundo Especial do Financiamento de Campanha - FEFC

Sobre a comprovação das despesas pagas com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, a Resolução TSE n. 23.607/2019
dispõe que:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução
nº 23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da
conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
Num. 43785907 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

O parecer técnico conclusivo identificou irregularidade na despesa relativa à
contratação de serviço de publicidade, por meio de materiais impressos, com o
fornecedor Luiz Carlos de Oliveira, no valor de R$ 4.000,00, custeado com recursos
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, eis que não houve a
apresentação de recibo ou outro comprovante de pagamento equivalente, assim como
consta no extrato bancário a contraparte “Rogerio Chechelski”.

Indicou, ainda, que a despesa referente à nota fiscal n. 925, emitida em
13/9/2022, no valor de R$ 5.000,00, emitida pelo fornecedor Luis Carlos de Oliveira foi
debitada da conta destinada ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
constando a contraparte “Rogerio Chechelski”.

Nos termos do artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019, entende-se por
comprovação do pagamento a apresentação de documentos fiscais ou,
excepcionalmente, recibos e outros documentos, como prova da declaração do
fornecedor de que recebeu o pagamento.

A declaração do fornecedor é insuficiente, todavia, quando não for possível
rastrear o numerário desde a conta bancária do candidato até a entrega ao fornecedor,
motivo pelo qual a Resolução TSE n. 23.607/2019, em seu artigo 38, exige que o cheque
utilizado para o pagamento de despesas eleitorais seja nominal e cruzado, de forma a
registrar a contraparte no extrato bancário.

O objetivo da norma é justamente garantir que a cártula somente possa ser
depositada mediante identificação do seu real beneficiário.

A ausência do cruzamento, da nominalidade e da compensação identificada
com a contraparte no extrato bancário impede aferir se os contratados, efetivamente,
foram os destinatários do montante pago como remuneração, ou seja, inviabiliza
constatar que a pessoa física ou jurídica, de fato, recebeu o valor oriundo de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Em que pese a manifestação da prestadora quanto à apresentação de
recibos relativos a essas despesas (ID 43677838), consta do parecer conclusivo que o
fornecedor não é o mesmo da contraparte nos extratos bancários, qual seja, Rogério
Chechelski.

Denota-se, portanto, que a irregularidade não foi sanada, tendo em vista que
os cheques foram emitidos sem cruzamento e destinados a pessoa diversa do
fornecedor, em inobservância a uma das formalidades instituídas em lei, que se presta
Num. 43785907 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

exatamente a garantir a mencionada rastreabilidade.

Assim tem decidido esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO. RECURSOS
REPASSADOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. GASTOS
ELEITORAIS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERIFICAÇÃO PELO
EXTRATO BANCÁRIO. IRREGULARIDADE GRAVE. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS. OMISSÃO DE LOCAÇÃO OU
CESSÃO DE VEÍCULOS. DIVERGÊNCIAS. FORNECEDORES INDICADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL. VÍCIO
FORMAL. CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO DISTINTA DAQUELA PARA A
QUAL O PAGAMENTO FOI DESTINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
CRUZAMENTO, NOMINALIDADE E COMPENSAÇÃO IDENTIFICADA COM A
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. CONTRATO PARCIALMENTE
PREENCHIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO.
AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESPESA NÃO COMPROVADA. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PERCENTUAL ELEVADO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

6. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a despesa financeira
deva ser nominal e cruzado, sem nenhuma exceção, de forma a registrar a
contraparte no extrato bancário.

7. A ausência de comprovação do cruzamento e da nominalidade ou, ainda, da
compensação identificada com a contraparte no extrato bancário impede a aferição da
regularidade do gasto, inexistindo meio de se confirmar que os contratados,
efetivamente, foram os destinatários do montante pago como remuneração.

8. A compensação de cheque emitido pela campanha por pessoa diversa daquela
declarada na prestação de contas retira a presunção de que o pagamento foi efetuado
a quem era devido.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060273013, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 222, Data 14/11/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER
CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. DESPESAS COM
IMPULSIONAMENTO. PAGAMENTO SEM TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA.
RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE
NOTA FISCAL. PAGAMENTO COM CHEQUE. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NO
EXTRATO BANCÁRIO. IRREGULARIDADE. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. DIVERGÊNCIAS ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA NOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONFIABILIDADE DAS CONTAS AFETADA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

Num. 43785907 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

5. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a despesa financeira
deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma exceção, de forma a registrar a
contraparte no extrato bancário.

6. A ausência do cruzamento e da nominalidade ou da compensação identificada com
a contraparte no extrato bancário impede a aferição da regularidade do gasto,
inexistindo meio de se confirmar que os contratados, efetivamente, foram os
destinatários do montante pago como remuneração.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060327316, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 188, Data 25/09/2023)

A mencionada irregularidade, a princípio, poderia ser ressalvada pelos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que perfaz o montante
de R$ 9.000,00, ou seja, apenas 8% do total de despesas contratadas, contudo deve ser
aferida em conjunto às demais irregularidades verificadas na presente prestação de
contas.

Há que se determinar, entretanto, o recolhimento do valor de R$ 9.000,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, em
razão da ausência de comprovação de despesa realizada com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha –FEFC, conforme determina a legislação
eleitoral.

a.4) Irregularidade na locação de bem imóvel com utilização de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC

A propósito da comprovação de gastos eleitorais, o artigo 58 e o artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelecem que:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado,
Num. 43785907 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da
prestação de contas.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

[...]

O parecer técnico conclusivo apontou que foi firmado instrumento contratual
de cessão gratuita e temporária de imóvel (ID 43303100), no valor de R$ 40.000,00, para
utilização como comitê de campanha da prestadora.

Em que pese a apresentação de contrato para formalizar suposta cessão de
imóvel à campanha da candidata, o setor técnico indicou que houve pagamento, no valor
de R$ 40.000,00, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
em razão desta transação classificada, em princípio, como doação estimável em dinheiro.

Em sua manifestação, a prestadora aduziu que houve equívoco na
formalização do contrato de cessão de imóvel e que, em verdade, o contrato celebrado
seria de locação do imóvel, razão pela qual houve pagamento de R$ 40.000,00 com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (ID 43683731).

A prestadora apresentou, novamente, contrato de cessão temporária de
imóvel (ID 43677836), 6 fotografias promovendo sua candidatura como deputada estadual
no imóvel objeto da suposta locação (ID 43683733), fatura de água em nome de Egon
Antônio Torres Berg, carnê de IPTU e cotações de valores de locação de imóveis (ID ́s
43677836, 43683732, 43683733 e 43683734).

Pois bem.

Num. 43785907 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC exige a apresentação de documentação idônea, a
fim de que se comprove a correta destinação do numerário público.

No caso em análise, embora a prestadora afirme que o valor de R$ 40.000,00
foi destinado à locação de imóvel utilizado como comitê de campanha, não apresentou
contrato de locação do imóvel para comprovar a despesa, apenas contrato de cessão
temporária de imóvel.

A cessão temporária de imóvel é classificada como doação estimável em
dinheiro, configurando receita de campanha, enquanto a locação de imóvel é classificada
como despesa de campanha, de modo que se trata de negócios jurídicos distintos, que
igualmente exigem instrumentos distintos.

Enfatiza-se que a prestadora recebeu recursos públicos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no valor total de R$ 50.000,00, dos
quais destinou para pagamento de locação de imóvel o montante de R$ 40.000,00, não
havendo qualquer proporcionalidade entre as despesas de campanha.

Somado a estes fatos, os documentos juntados à prestação de contas
indicam que o imóvel pertence ao pai da prestadora, o que requer que a comprovação da
despesa seja realizada ainda mais de forma transparente e idônea.

O Tribunal Superior Eleitoral já firmou entendimento no sentido de que a
contratação de parentes deve observar rigorosamente os princípios constitucionais da
razoabilidade, da moralidade e da economicidade, e evidenciar elevado grau de
transparência, a fim de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as peculiaridades
da transação, as atividades efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos custos
com valores de mercado[1].

Denota-se, portanto, que a despesa no valor de R$ 40.000,00 não observou
as condições estabelecidas pela legislação eleitoral, pois não foi apresentado o contrato
de locação, tampouco obediência aos princípios da proporcionalidade e da transparência,
o que torna essa contratação irregular especialmente porque o imóvel pertence ao pai da
prestadora e porque custeada com recursos públicos.

A mencionada irregularidade representa 80% do total de despesas realizadas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o que
representa irregularidade grave, tanto em razão do percentual elevado, quanto em razão
ao valor absoluto envolvido, e enseja, portanto, a desaprovação das contas.

Demais disso, diante da falta de comprovação idônea da realização de
despesa com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional o valor de R$ 40.000,00 referente à despesa irregular,
conforme determina o artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

a.5) Identificação de despesa com fornecedor de campanha que possui
relação de parentesco com a prestadora de contas

O parecer conclusivo apontou que foi identificada, mediante a integração do
Num. 43785907 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

módulo de análise SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB, a realização de
despesas junto a fornecedor de campanha que possivelmente possui relação de
parentesco com a prestadora de contas em exame.

Em que pese inexistência de vedação legal na contratação de pessoas com
vínculo de parentesco para prestação de serviços em campanha eleitoral, o Tribunal
Superior Eleitoral possui entendimento de que essa contratação deve ser orientada pela
razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando houver a utilização de recursos
públicos, sendo que, por si só, não constitui ofensa à moralidade e impessoalidade.

Nesse sentido, vejam-se precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. CANDIDATA. DEPUTADO ESTADUAL.
CONTRATAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PERÍODO EXÍGUO. VALOR
EXPRESSIVO. RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS DESPESAS COM
RECURSOS PÚBLICOS. RAZOABILIDADE. ECONOMICIDADE. MORALIDADE.
IMPESSOALIDADE. TRANSPARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. VERBETES
SUMULARES 24 E 27 DO TSE. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.

[...] .

10. Embora não haja vedação expressa à contratação de futuros parentes (ou
até mesmo de parentes) para prestação de serviços de campanha, é necessário
que haja razoabilidade em tal prática e que sejam observados os preceitos
éticos e morais que devem nortear a conduta dos candidatos e dos partidos
políticos, notadamente quanto ao uso de recursos públicos, evitando–se o
favorecimento pessoal de qualquer natureza e o prejuízo à economicidade que
pode decorrer de tais contratações. Nesse sentido, destaca–se que é dever do
candidato ou do partido político garantir o bom uso dos recursos públicos, buscando
obter o melhor resultado pelo menor custo possível, em atenção ao princípio da
economicidade.

11. A contratação de parente do candidato – ou mesmo de pessoa que mantenha
relação de noivado ou namoro com o candidato ou com parente do candidato – para a
prestação de serviço na campanha enseja atenção da Justiça Eleitoral, dada a
possibilidade de conflito de interesses e de desvio de finalidade na aplicação de
recursos públicos, com vistas a, eventualmente, favorecer financeiramente a pessoa
contratada. Assim, tal contratação, caso seja realizada, deve observar rigorosamente
os princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade e da economicidade,
assim como deve evidenciar elevado grau de transparência, a fim de que sejam, de
forma satisfatória, demonstradas as peculiaridades da transação, as atividades
efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com valores de mercado.
Cumpre à Justiça Eleitoral atuar com maior rigor em tais situações.

12. No caso sob exame, é induvidosa a falta de transparência na contratação da
coordenadora–geral de campanha, pois, conforme consignado no acórdão regional, a
prestadora das contas não comprovou devidamente os gastos realizados com a
contratação por exíguo intervalo de tempo e por quantia expressiva de recursos
públicos, de modo a comprometer a higidez das contas.

13. A ausência de comprovação de despesas de campanha é, em regra, motivo
suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido: AgR–AI
Num. 43785907 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

0606203–67, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 7.5.2020, AgR–PC
218–97, da rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 28.4.2020, PC 1008–18, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 29.8.2019, e AgR–AI 174–43, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE
de 22.3.2018.

14. A Corte de origem agiu com acerto ao assentar que a contratação, no caso dos
autos, ocorreu em desacordo com os princípios da moralidade e da impessoalidade
na aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Ademais, os fundamentos do acórdão recorrido realçam também o caráter
antieconômico da despesa efetuada com recursos públicos do FEFC, na medida em
que a candidata pagou a uma única pessoa contratada, por serviços supostamente
prestados no período de apenas dez dias, a quantia de R$ 30.000,00, equivalente a
cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$ 65.860,00), revelando–se tal
gasto "exageradamente desproporcional" e "efetivamente expressivo", nas palavras
do Tribunal de origem. 15. Na espécie, não é possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, tendo em
vista que a irregularidade constatada corresponde a quantia expressiva, em valor
absoluto e em termos percentuais, em relação ao total de recursos arrecadados.
Nesse sentido: AgR–AI 181–42, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 3.12.2018.
CONCLUSÃO Recurso especial eleitoral a que se nega provimento. (RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060116394, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 216, Data 27/10/2020)

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. DESAPROVAÇÃO. GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CONTRATAÇÃO DE PARENTES. SÚMULA Nº 13/STF. INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE EXPERTISE E EXCESSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. LIMITES.
CONTRATAÇÃO. NORMATIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA. PECULIARIDADES
DO CASO. DESPROVIMENTO.

1. In casu, as contas do candidato foram desaprovadas em função da existência de
dívidas de campanha que representaram 22% do total de despesas realizadas e da
ausência dos documentos de autorização do órgão nacional para assunção da dívida
pelo órgão regional, bem como do acordo de assunção de dívidas formalizado,
devidamente assinado pelo representante do partido em Alagoas.

2. O apontamento feito pelo Parquet quanto à irregularidade na realização de
despesas com recursos públicos mediante a contratação de parentes foi
afastado pela Corte de origem em virtude da ausência de vedação legal e da
inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 13/STF, a qual proíbe a nomeação de
parentes, até o terceiro grau, para cargos comissionados de natureza
administrativa.

3. Segundo o STF, o nepotismo alcança nomeação "para o exercício de cargo
em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada" na administração
direta e indireta.

4. A Resolução CNJ nº 7/2005 e o instrumento sumular nº 13/STF convergem para
reprimenda de delimitação clara e precisa, ostentando o inequívoco sentido de que a
proibição não atinge outros cargos que não aqueles cuja natureza foi especificamente
referida, certo que, nos moldes de conhecida regra de hermenêutica, a norma não traz
palavras e expressões inúteis.
Num. 43785907 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

5. Ainda que a referida súmula vinculante não traga, em si, rol exaustivo de situações
passíveis de, em tese, caracterizar o nepotismo, até por impossibilidade material de
se anteverem todas as possibilidades fáticas possíveis, não menos verdadeiro é que
ela se volta aos cargos de natureza administrativa, não guardando, assim, relação
com o presente caso.

6. Correta a interpretação adotada pelo TRE/AL de que a situação posta nos autos
escapa à regra geral de aplicação da Súmula nº 13/STF, porquanto o próprio STF, no
AgR–Rcl nº 28024, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 25.6.2018, ao
decidir sobre sua extensão, "restringiu sua aplicação para excluir de sua incidência as
hipóteses de nomeação de parentes de autoridades públicas em cargos públicos de
natureza política, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo" (ID nº
23048638).

7. A Suprema Corte definiu que tal restrição somente deve ser afastada quando
presente inequívoca falta de razoabilidade ou por evidente ausência de qualificação
técnica ou inidoneidade moral.

8. Na hipótese dos autos, não se encontram presentes os requisitos
autorizadores para apartar a restrição definida pelo STF quanto à incidência da
Súmula nº 13/STF na medida em que não foram identificados pela Corte de
origem elementos suficientes para aferir excessos nos montantes despendidos
ou ausência de expertise por parte das beneficiárias. A reforma de tal conclusão
esbarra no vedado reexame de fatos e provas em sede extraordinária (Súmula nº
24/TSE).

9. A matéria é bastante instigante, porquanto se discutem os limites de contratação
por candidato de serviços fornecidos por parentes, tendo em vista que os recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha são, por
natureza, públicos.

10. Ante a inexistência de regulamentação específica sobre o tema, mister discutir
caso a caso, segundo as peculiaridades consignadas nos autos, observando–se as
regras de hermenêutica e os princípios constitucionais.

11. Na hipótese, dadas as peculiaridades assinaladas no voto condutor e
considerando o cenário vertido nos presentes autos, a situação descrita não afetou a
transparência da transação entre as partes nem se mostrou eivada de má–fé, fatos
que não afrontam a legislação que norteou a prestação de contas relativa às eleições
de 2018, não havendo, portanto, falar em devolução dos valores despendidos ao
Tesouro Nacional.

12. Recurso especial desprovido.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060075145, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 214,
Data 23/10/2020)

No caso dos autos, o setor técnico identificou despesa realizada pela
prestadora com o fornecedor Egon Antônio Berg, pai da candidata, no valor de R$
40.000,00, mediante utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC.

Intimada, a candidata confirmou que o fornecedor é, de fato, seu pai (ID
43683731).

Num. 43785907 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

A partir das balizas firmadas nos mencionados precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral, denota-se que, na presente prestação de contas, não é razoável
concluir que a utilização de 80% de recursos públicos na contratação de locação de
imóvel firmada com o pai da prestadora observou padrões éticos da moralidade e
proporcionalidade ante o elevado valor de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha- FEFC utilizado.

A mencionada contratação, inclusive, foi realizada de forma irregular, posto
que ausente comprovação idônea exigida pela legislação eleitoral para comprovação da
locação do bem imóvel, resultando na devolução de R$ 40.000,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos da fundamentação.

Não se pode ignorar que essa situação foge à regra geral de que a
contratação de parentes para prestação de serviços em campanha eleitoral representa
meros indícios de irregularidade, em razão da quantia expressiva e vultosa de recursos
públicos envolvidos.

Desse modo, essa irregularidade, além de conduzir à desaprovação das
contas, enseja, igualmente, o encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional
Eleitoral, para que, se entender pertinente, adote outras providências, além da
Representação por Gasto Ilícito já ajuizada sob o n. 0604292-57.2022.6.16.0000.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por Ligia
Fabris Berg, candidata não eleita ao cargo de deputada estadual, nas eleições gerais de
2022, nos termos do artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 49.000,00
devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º e 79 §§ 1º e 2º
da Resolução TSE n. 23.607/2019.

.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] TSE. REspEl 0601544-05.2018, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe 29/04/2022
Num. 43785907 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603206-51.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
LIGIA FABRIS BERG DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: RENATA
CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: LIGIA FABRIS BERG -
Advogados da REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE
MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785907 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414290222800000042743871
Número do documento: 23121414290222800000042743871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/12/2023 15:07:34